Tribunal: STF
Processo: Rcl 52498
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-11
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ATUAÇÃO DA AUTORIDADE MARÍTIMA. ATO ADMINISTRATIVO EM INQUÉRITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA (CÍVEL LATO SENSU). ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: NÃO INCIDÊNCIA. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA.



1. A atuação da Marinha do Brasil, como Autoridade Marítima, insere-se no contexto das atribuições subsidiárias particulares da Força Naval, preservadas as atribuições das polícias judiciárias, arts. 16-A e 17 da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, inclusive, na condução de inquéritos administrativos destinados à apuração de infrações ocorridas em fatos e acidentes da navegação, de acordo com o art. 33, caput, da Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997, não caracterizada, portanto, no caso, atuação de competência de polícia judiciária.



2. A reclamação que se volta contra ato em procedimento administrativo não guarda estrita aderência com o teor do verbete nº 14 da Súmula Vinculante do STF, não havendo como identificar ofensa ou descumprimento desta decisão vinculativa da Suprema Corte.



3. Decisão liminar revogada.



4. Reclamação a que se nega seguimento. 



     



Relatório



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar deferido, formalizada por Bruno Lopes de Sousa, em razão de ato administrativo emanado do Capitão-Tenente da Divisão de Segurança do Tráfego Aquaviário da Capitania Fluvial de Brasília, organização militar do Comando da Marinha, prolatado em Inquérito Administrativo, como se vê na Notificação, e-doc. 3. Afirma-se a violação do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.



     



    2. O reclamante alega que é investigado em apuração de acidente com resultado morte, ocorrido no Lago Paranoá, em Brasília/DF. Aduz que fora intimado a comparecer perante a autoridade marítima para prestar esclarecimentos, oportunidade em que o reclamado negou-lhe acesso aos documentos formados nos autos, ao fundamento de que o enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF não seria aplicável no âmbito administrativo da Marinha do Brasil (e-doc. 07).



     



    3. A liminar foi parcialmente concedida (e-doc. 11):



    “(...) 9. Por outro lado, ante a plausibilidade do direito invocado, é o caso de deferir imediatamente o pedido de suspensão da oitiva do reclamante, caso ainda não tenha ocorrido, até que, com a prestação das informações, seja possível delinear de forma mais acurada o alcance da aplicação do verbete vinculante ao caso concreto.



    10. Diante do exposto, defiro em parte o pedido de medida cautelar apenas para determinar a suspensão da oitiva do reclamante, caso ainda não tenha sido realizada, suspendendo, ademais, os efeitos jurídicos do referido ato, caso já tenha sido levado a efeito, até ulterior decisão.



    11. Comunique-se, com urgência, à autoridade administrativa apontada como reclamada, notificando-a para que cumpra a presente decisão e preste informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, I, do CPC.



    12. Após a vinda das informações, abra-se vista ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.”



     



    4. O Órgão reclamado prestou informações, nos termos do Ofício nº 115/CFB-MB, de 12 de abril de 2022 (e-doc. 14), aduzindo que foi decretado “o sigilo necessário, exigido pelo interesse da sociedade, sob pena de por em risco o procedimento necessário à elucidação dos fatos, conforme aprecia a Constituição Federal no seu artigo 5º inciso XXXIII, ao caso concreto, somente aos depoimentos das testemunhas presentes que estavam na embarcação arrolada no referido inquérito, sendo desta forma NEGADA ao Sr. BRUNO LOPES DE SOUZA, condutor da embarcação, ter acesso a esses depoimentos. Tal sigilo deve procurar assegurar que informações sensíveis não sejam divulgadas de maneira inadequada com outras finalidades que não a de serem utilizadas na investigação de segurança marítima, num momento em que ainda não tenha sido determinado corno as informações ajudarão a determinar os fatores contribuintes de um acidente marítimo, ou de um incidente marítimo”.



    É o relatório.



     



Análise



     



    5. Ab initio, reformo o teor do item 12 da decisão liminar e dispenso, portanto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RISTF, art. 52, parágrafo único).



     



    6. Passo a explica a verificação de que não se aplica ao caso o enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF, de seguinte redação (grifo acrescido):



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    7. Ocorre que a atuação exercida pelo Comando da Marinha (organização militar sua, a Capitania Fluvial de Brasília) neste Inquérito Administrativo é regulamentada por legislação específica, sendo caracterizada como procedimento de natureza administrativa (cível lato sensu), e não possuindo, portanto, o condão de ser identificado como atuação de órgão da polícia judiciária. Os principais dispositivos legais e regulamentares incidentes são (grifos acrescidos):



    Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999:



    Art. 16-A.  Cabe às Forças Armadas, além de outras ações pertinentes, também como atribuições subsidiárias, preservadas as competências exclusivas das polícias judiciárias, atuar, por meio de ações preventivas e repressivas, na faixa de fronteira terrestre, no mar e nas águas interiores, independentemente da posse, da propriedade, da finalidade ou de qualquer gravame que sobre ela recaia, contra delitos transfronteiriços e ambientais, isoladamente ou em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo, executando, dentre outras, as ações de:                    (Incluído pela Lei Complementar nº 136, de 2010).



    (...)



    Art. 17. Cabe à Marinha, como atribuições subsidiárias particulares:



    I - orientar e controlar a Marinha Mercante e suas atividades correlatas, no que interessa à defesa nacional;



    II - prover a segurança da navegação aquaviária;



    III - contribuir para a formulação e condução de políticas nacionais que digam respeito ao mar;



    IV - implementar e fiscalizar o cumprimento de leis e regulamentos, no mar e nas águas interiores, em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo, federal ou estadual, quando se fizer necessária, em razão de competências específicas.



    V – cooperar com os órgãos federais, quando se fizer necessário, na repressão aos delitos de repercussão nacional ou internacional, quanto ao uso do mar, águas interiores e de áreas portuárias, na forma de apoio logístico, de inteligência, de comunicações e de instrução. (Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004)



    Parágrafo único. Pela especificidade dessas atribuições, é da competência do Comandante da Marinha o trato dos assuntos dispostos neste artigo, ficando designado como "Autoridade Marítima", para esse fim.



   Lei nº 2.180, de 5 de fevereiro de 1954:



    TÍTULO II



    CAPÍTULO I



    DO INQUÉRITO SÔBRE ACIDENTES OU FATOS DA NAVEGAÇÃO



    Art. 33. Sempre que chegar ao conhecimento de uma capitania de portos qualquer acidente ou fato da navegação será instaurado inquérito.



     § 1º Será competente para o inquérito:



     a) a capitania em cuja jurisdição tiver ocorrido o acidente ou fato da navegação;



     b) a capitania do primeiro pôrto de escala ou arribada da embarcação;



     c) a capitania do pôrto de inscrição da embarcação;



     d) qualquer outra capitania designada pelo Tribunal.



     § 2º Se qualquer das capitanias a que se referem as alíneas a, b e c, do parágrafo precedente não abrir inquérito dentro de cinco dias contados daquele em que houver tomado conhecimento do acidente ou fato da navegação, a providência será determinada pelo Ministro da Marinha ou pelo Tribunal Marítimo, sendo a decisão dêste adotada mediante provocação da Procuradoria, dos interessados ou de qualquer dos juizes.



    Art. 34. Verificar-se-á a competência por prevenção desde que, sendo mais de uma capitania competente, houver uma delas em primeiro lugar, tomado conhecimento do acidente ou fato da navegação, iniciando, desde logo, o inquérito.



    Parágrafo único. Qualquer dúvida sôbre a competência para a instauração de inquérito será dirimida, sumàriamente, pelo Tribunal Marítimo.



    Art. 35. São elementos essenciais nos inquéritos sôbre acidentes e fatos da navegação:



    a) comunicação ou relatório do capitão ou mestre da embarcação, ou parte de qualquer dos interessados, ou determinação ex-offício ;



    b) depoimento do capitão ou mestre, do prático e das pessoas da tripulação que tenham conhecimento do acidente ou fato da navegação a ser apurado;



     c) depoimento de qualquer testemunha idônea;



     d) esclarecimento dos depoentes e acareação de uns com outros, quando necessário;



     e) cópias autênticas dos lançamentos diários de navegação e máquina, referentes ao acidente ou fato a ser apurado, e a um período de pelo menos vinte e quatro horas anteriores a tal acidente ou fato, salvo no caso de embarcação dispensada dos lançamentos aludidos quando serão investigados e reconstituídos os pormenores da navegação, rumos, manobras, sinais, etc., mediante depoimentos do capitão ou mestre, e tripulante;



     f) exame pericial feito depois do acidente ou fato da navegação, e juntada do respectivo laudo ao inquérito;



     g) juntada ao inquérito dos últimos têrmos de vistoria a que se houver submetido a embarcação, em sêco e flutuando, antes do acidente ou fato a ser apurado, bem como cópia do têrmo de inscrição, caso a embarcação não seja registrada no Tribunal Marítimo;



     h) juntado ao inquérito, sempre que possível, do manifesto de carga, com esclarecimentos sôbre a forma pela qual se achava tal carga estivada, e, se tiver havido alijamento, juntada ainda ao inquérito de informações concretas sôbre a natureza e quantidade da carga alijada e sôbre o cumprimento das prescrições legais a êsse respeito.



     Parágrafo único. A autoridade encarregada do inquérito poderá:



     a) ordenar diligências suscetíveis de contribuir para o esclarecimento da matéria investigada;



     b) requisitar de outra qualquer autoridade informações e documentos que não possam ser obtidos das autoridades navais.



     Art. 36. Poderá o Tribunal Marítimo baixar provimento em que fixe, para cada acidente ou fato da navegação, a matéria a ser apurada pela capitania de portos que haja de proceder ao inquérito.



     Art. 37. Cabe à autoridade encarregada do inquérito, quando concluídas as diligências, fazer no prazo de dez dias um minucioso relatório do que tiver sido apurado.



     Art. 38. Sempre que o relatório da autoridade encarregada do inquérito apontar possíveis responsáveis pelo acidente ou fato da navegação, terão êles o prazo de dez dias contado daquele em que se der ciência das conclusões do relatório, para a apresentação de defesa prévia.



     Art. 39. O inquérito, encerrado, será enviado com urgência ao Tribunal Marítimo.



    Art. 40. Quando ocorrre sinistro com embarcação brasileira em águas estrangeiras, o inquérito será realizado pela autoridade consular da zona, a qual cumprirá também efetuar tôdas as diligências determinadas pelo Tribunal Marítimo.



    Parágrafo único. Cumpre ao cônsul que abrir o inquérito:



    I - nomear peritos para os exames técnicos necessários, obedecendo a escolha à seguinte ordem:



    a) dois oficiais da armada nacional, caso haja algum navio de guerra no pôrto ou em águas da sua jurisdição;



    b) dois capitães de marinha mercante estrangeira;



    II - ordenar, em nome do Tribunal Marítimo, mediante prévia comunicação a êste, o desembarque imediato do capitão ou de qualquer membro da tripulação, quando tal providência fôr essencial aos interêsses nacionais e à apuração da responsabilidade do sinistro.



    Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997: 



    Art. 33. Os acidentes e fatos da navegação, definidos em lei específica, aí incluídos os ocorridos nas plataformas, serão apurados por meio de inquérito administrativo instaurado pela autoridade marítima, para posterior julgamento no Tribunal Marítimo.



    Parágrafo único. Nos casos de que trata este artigo, é vedada a aplicação das sanções previstas nesta Lei antes da decisão final do Tribunal Marítimo, sempre que uma infração for constatada no curso de inquérito administrativo para apurar fato ou acidente da navegação, com exceção da hipótese de poluição das águas.



    Art. 34. Respondem solidária e isoladamente pelas infrações desta Lei:



    I - no caso de embarcação, o proprietário, o armador ou preposto;



    II - o proprietário ou construtor da obra;



    III - a pessoa física ou jurídica proprietária de jazida ou que realizar pesquisa ou lavra de minerais;



    IV - o autor material.



    Art. 35. As multas, exceto as previstas no inciso I do art. 31, serão arrecadadas pela autoridade marítima, sendo o montante auferido empregado nas atividades de fiscalização desta Lei e das normas decorrentes.



    Anexo do Decreto nº 2.596, de 18 de maio de 1998 - REGULAMENTO DE SEGURANÇA DO TRÁFEGO AQUAVIÁRIO EM ÁGUAS SOB JURISDIÇÃO NACIONAL 



    CAPÍTULO IV



    DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES.



    Seção I



    Das Disposições Gerais



    Art. 7º Constitui infração às regras do tráfego aquaviário a inobservância de qualquer preceito deste Regulamento, de normas complementares emitidas pela autoridade marítima e de ato ou resolução internacional ratificado pelo Brasil, sendo o infrator sujeito às penalidades indicadas em cada artigo.



    § 1º É da competência do representante da autoridade marítima a prerrogativa de estabelecer o valor da multa e o período de suspensão do Certificado de Habilitação, respeitados os limites estipulados neste Regulamento.



    § 2º As infrações, para efeito de multa, estão classificadas em grupos, sendo seus valores estabelecidos pelo Anexo II a este Regulamento.



    § 3º Para efeito deste Regulamento o autor material da infração poderá ser:



    I - o tripulante;



    II - o proprietário, armador ou preposto da embarcação;



    III - a pessoa física ou jurídica que construir ou alterar as características da embarcação;



    IV - o construtor ou proprietário de obra sob, sobre ou às margens das águas;



     V - o pesquisador, explorador ou proprietário de jazida mineral sob, sobre ou às margens das águas;



    VI - o prático;



    VII - o agente de manobra e docagem.



    Art. 8º A penalidade de suspensão do Certificado de Habilitação, estabelecida para as infrações previstas neste capítulo, somente poderá ser aplicada ao aquaviário ou amador embarcados e ao prático.



    Art. 9º A infração e seu autor material serão constatados:



    I - no momento em que for praticada a infração;



    II - mediante apuração;



    III - por inquérito administrativo.



     Art. 10. A reincidência, para efeito de gradação das penalidades deste Regulamento, é a repetição da prática da mesma infração em um período igual ou inferior a doze meses.



    Parágrafo único. A reincidência implicará, em caso de pena de multa ou suspensão do Certificado de Habilitação, se o próprio artigo que a impuser não estabelecer outro procedimento, na multiplicação da penalidade por dois, três e assim sucessivamente, conforme as repetições na prática da infração.



    8. Com efeito, a atuação da Marinha do Brasil, como Autoridade Marítima, insere-se no contexto das atribuições subsidiárias particulares da Força Naval, preservadas as atribuições das polícias judiciárias, arts. 16-A e 17 da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, inclusive, na condução de inquéritos administrativos destinados à apuração de infrações ocorridas em fatos e acidentes da navegação, de acordo com o art. 33, caput, da Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997, não caracterizada, portanto, atuação de competência da polícia judiciária. 



    9. No sentido da não incidência do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante a procedimento de natureza cível (não relacionado à atuação de competência da polícia judiciária), destaco os seguintes julgados deste Pretório Excelso, que, por sua vez, citam outros julgados no mesmo sentido (grifos acrescidos):



    Decisão: (...) No presente caso, entretanto, a reclamação é incabível. Isso porque, conforme reiterados precedentes desta Corte, a Súmula Vinculante 14 é inaplicável aos procedimento de natureza cível. Confira-se:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Pedido de vistas em inquérito civil público. Violação ao princípio da ampla defesa. Inexistente. 4. Súmula Vinculante n. 14. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 8458 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 19-09-2013)



    Confiram-se ainda as decisões monocráticas a seguir: Rcl 21.050/BA, Relator Ministro Teori Zavascki, Dje 03.08.2015; Rcl 16.667/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 13.11.2013; Rcl 12.884/DF, Relator Ministro Ayres Britto, DJe 11.11.2011; e Rcl 9.677/ES, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.4.2010.



    (Rcl nº 23.196/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/03/2016, p. 18/03/2016)



    DECISÃO: (...) O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    (...) Na espécie, revendo a questão objeto da reclamação, por ocasião do recurso interposto, convenço-me da inviabilidade da reclamação por motivo diverso do indicado na decisão agravada.



    Constata-se que a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da impossibilidade de aplicação da Súmula Vinculante 14 em procedimentos de natureza civil, como é o caso dos autos. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Pedido de vistas em inquérito civil público. Violação ao princípio da ampla defesa. Inexistente. 4. Súmula Vinculante n. 14. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 8458 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19.9.2013)



    Esse entendimento encontra-se reverberado em julgados recentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 49456 ED-AgR, Rel. Min Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DOS TEMAS 657, 339 E 184 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (…) 4. Não há se falar em violação à Súmula Vinculante 14. Isso porque este paradigma alcança exclusivamente o âmbito de inquérito ou procedimento investigatório criminal. Daí a manifesta improcedência da presente reclamação, pois o ato impugnado refere-se à ação de natureza cível, envolvendo indenização por dano moral. Nessas circunstâncias, não há estrita aderência necessária para o cotejo entre o ato impugnado e a Súmula Vinculante 14. 5. Embargos de declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 49797 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.11.2021)



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:



    “EMENTA : CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 14. ACESSO À SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. 2. O acesso, justificado pela garantia da ampla defesa, às informações de sindicância administrativa não guarda pertinência com as hipóteses de aplicação da Súmula Vinculante 14. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 23119 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.4.2016)



    “Ementa: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADI 1.662/SP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ATO RECLAMADO E O QUE FOI EFETIVAMENTE DECIDIDO NO JULGADO APONTADO COMO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE, CASSADA A MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. I - O ato decisório reclamado não guarda identidade material com a decisão proferida por esta Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.662/SP, de relatoria do Ministro Maurício Corrêa. II - Reclamação julgada improcedente, com a consequente cassação da medida liminar anteriormente concedida.” (Rcl 21986, REl. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2016)



    Na espécie, inexiste a necessária aderência estrita entre a questão invocada na reclamação e a matéria objeto da Súmula Vinculante invocada.



    Pelo exposto, chamo o processo à ordem e, tornando sem efeito a decisão por mim proferida em 16.9.2021 (eDOC 7), aprecio novamente a reclamação e ela nego seguimento, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF. Prejudicado, por consequência o pedido de medida liminar, bem como o recurso de agravo regimental interposto.



    (Rcl nº 49.454/PE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11/04/2022, p. 19/04/2022) 



    10. Conforme consabido, a estrita aderência do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. E, da quadra exposta, deve-se concluir que o teor desta reclamação não guarda estrita aderência com o teor do paradigma invocado, o multicitado verbete nº 14 da Súmula Vinculante do STF, não havendo, assim, como identificar ofensa ou descumprimento desta decisão vinculativa da Suprema Corte.



    11. Por derradeiro, cumpre também pontuar que a reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de medidas originariamente cabíveis contra atos administrativos alegados como inadequados à higidez do ordenamento jurídico, como recursos administrativos, ações nas instâncias pertinentes e respectivos recursos judicais. 



Dispositivo



    12. Isto posto, revogo a liminar deferida e nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator